Tribunal: STF
Processo: HC 197922
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-19
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTE. FRAÇÃO DE 2/3 COMO REQUISITO OBJETIVO PARA O BENEFÍCIO DO LIVRAMENTO CONDICIONAL. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Bruno Barros Mendes, advogado, em benefício de Emerson Monteiro Gomes, contra decisão do Ministro Nefi Cordeiro, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 15.12.2020, indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 633.872. Consta dessa decisão, objeto da presente impetração:
    “Trata-se de habeas corpus impetrado em face de acórdão, assim ementado (fl. 136):
    AGRAVO EM EXECUÇÃO - Homologação de cálculo de penas – Recurso ministerial - Pretendida a retificação do cálculo, adotando-se a fração de 2/3 para a concessão de livramento condicional ao crime previsto no art. 35 da Lei de Drogas - Procedência - Independentemente da discussão acerca da natureza hedionda ou não do crime de associação para tráfico, é certo que o art. 44, parágrafo único, da lei de Drogas, é expresso ao determinar que, para o livramento condicional, os crimes previstos no art. 34 a 37 da mesma Lei (entre eles está o de associação para o tráfico art. 35), a fração a ser utilizada é de 2/3 (dois terços) - Logo, deve ser aplicada a legislação especial, diante do princípio da especialidade - Agravo ministerial provido.
    Consta dos autos que o juízo de execuções homologou o cálculo de penas do paciente, considerando o crime de associação para o tráfico como delito comum.
    O Ministério Público interpôs agravo em execução perante a Corte de origem, a qual lhe proveu para determinar a retificação dos cálculos.
    No presente habeas corpus, alega que O crime previsto no artigo 35 da Lei 11.343/2006 não é considerado hediondo, devendo, portanto, ser mantido o cálculo efetuado pelo juízo de execuções.
    Requer a concessão da ordem constitucional para que o crime de associação para o tráfico seja considerado crime comum e não hediondo”.
    Ao proferir a decisão objeto da presente impetração o Ministro Nefi Cordeiro, do Superior Tribunal de Justiça, assentou que, “em razão do princípio da especialidade, para a concessão do livramento condicional ao delito de associação para o tráfico aplica-se o requisito objetivo de 2/3 de cumprimento da pena previsto no parágrafo único do art. 44 da Lei n. 11.343/06, ressalvados os casos de reincidência específica, em que há vedação”.
    2. Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus, no qual o impetrante alega que o “juízo de primeira instância atualizou o cálculo de penas do paciente entendendo que o crime de associação para o tráfico não é equiparado a hediondo e, portanto, necessitaria dos lapsos para crimes comuns para o Livramento Condicional (1/3 ou 1/2).
    O Ministério Público apresentou Agravo em Execução que foi provido pelo Tribunal de Justiça de São Paulo para que o crime de associação ao tráfico cometido pelo paciente seja considerado hediondo para fins de Livramento Condicional.
    Entretanto, já é ampla a jurisprudência no sentido de que o crime de associação para o tráfico não é considerado como equiparado a hediondo.
    O crime previsto no artigo 35 da Lei 11.343/2006 não é considerado hediondo, como já pacificado no Superior Tribunal de Justiça (…).
    Do mesmo modo, a Lei nº 8.072/90, que traz a lista de crimes considerados hediondos, nenhuma menção faz ao crime de associação para o tráfico.
    Em assim sendo, irreparável a decisão do nobre juiz de primeira instância no sentido de homologar o cálculo de penas e determinar o cumprimento como crime comum para a concessão de Livramento Condicional”.
    Este o pedido:
    “(...) seja concedida a ordem para que seja cassada a decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo que deu provimento ao Agravo em Execução do Ministério Público para considerar como hediondo o crime de associação para o tráfico para fins de Livramento Condicional”.
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 
    3. O pedido apresentado pelo impetrante é manifestamente contrário à jurisprudência deste Supremo Tribunal.
    4. O presente habeas corpus foi impetrado contra decisão do Ministro Nefi Cordeiro, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 633.872. 
    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “[h]á óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou. Precedentes” (HC n. 191.940-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 17.2.2021).
    Confira-se também o seguinte julgado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REITERAÇÃO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. SUBSTITUIÇÃO DO TÍTULO PRISIONAL. 1. Há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou, ausente o manejo de agravo regimental. Precedentes” (HC n. 152.853-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 10.5.2018).
    5. Sem adentrar o mérito da presente impetração, mas para afastar a alegação de ilegalidade ou teratologia na espécie, é de se anotar que consta da decisão objeto da presente impetração:
    “No tocante ao pedido de afastar o caráter hediondo do delito de associação para o tráfico, tem-se que a Corte de origem entendeu que (fls. 136-142):
    Trata-se de agravo em execução interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO contra a r. decisão de fls. 106, proferida nos autos da execução penal nº 0002223-73.2019.8.26.0158, que homologou o cálculo de penas do sentenciado EMERSON MONTEIRO GOMES, considerando o crime de associação para o tráfico como delito comum (fls. 104/105).
    Sustenta o Ministério Público que, apesar de o entendimento majoritário da doutrina e da jurisprudência ser no sentido de que o crime de associação para o tráfico não é hediondo, o art. 44, parágrafo único, da Lei de Drogas c.c. o art. 83, V, do Código Penal, exige o cumprimento de 2/3 da pena para a concessão do livramento condicional. Logo, deve ser observado, nos cálculos a serem elaborados, a fração de dois terços, não como determinado pelo douto juiz monocrático. Assim, pugna pela reforma da r. decisão combatida, determinando-se a retificação dos cálculos (fls. 01/07).
    O recurso foi bem processado e contrariado (fls. 111/113) e a r. decisão foi mantida pelo douto Juízo 'a quo' (fls. 114).
    Nesta instância, a douta Procuradoria Geral da Justiça, em parecer, opinou pelo provimento do agravo interposto (fls. 123/127).
    É o relatório.
    O recurso do Ministério Público comporta provimento.
    Com efeito, este relator tem entendido que o delito de associação para o tráfico, por ter o fim de promover o tráfico ilícito de drogas, também deve ser considerado hediondo.
    Ora, se o crime de tráfico de entorpecentes é equiparado a hediondo, a conduta de promovê-lo ou de possuir, guardar e fornecer objetos ou instrumentos para a preparação ou transformação de drogas, dentre outras, com maior razão, deve ser considerada da mesma forma.
    Indubitavelmente, tais delitos guardam as mesmas características do tráfico de drogas, conforme se observa do teor do art. 44, da Lei nº 11.343/06, podendo ser considerados como uma espécie do gênero 'tráfico de drogas': [...]
    Pois bem. Ocorre que no tocante ao benefício do livramento condicional, independentemente de o delito de associação para o tráfico ser equiparado a hediondo ou não, certo é que o parágrafo único do art. 44 da Lei nº 11.343/06 exige o lapso temporal de 2/3 para que o sentenciado adquira o direito de mencionada benesse (‘Lex specialis derogat generalis’). [...]
    Em razão disso, acolho o pleito de reforma da r. decisão objurgada e determino a retificação do cálculo de penas, assentando que, para o livramento condicional, é necessário o cumprimento de 2/3 da pena.
    Via de consequência, DOU PROVIMENTO ao agravo em execução interposto pelo Ministério Público para reformar a r. decisão recorrida e determinar a retificação do cálculo de penas.
    De acordo com o entendimento desta Corte Superior, ante a ausência de previsão expressa no rol contido no art. 2º da Lei n. 8.072/1990, o delito de associação para o tráfico (art. 35 da Lei 11.343/2006) não se equipara aos hediondos.
    Todavia, em razão do princípio da especialidade, para a concessão do livramento condicional ao delito de associação para o tráfico aplica-se o requisito objetivo de 2/3 de cumprimento da pena previsto no parágrafo único do art. 44 da Lei n. 11.343/06, ressalvados os casos de reincidência específica, em que há vedação.
    (…) Dessa forma, a decisão do Tribunal de origem que determinou a retificação do cálculo para a concessão de livramento condicional, com aplicação da fração de 2/3 encontra-se em consonância com o entendimento deste Tribunal superior.
    Ante o exposto, indefiro liminarmente o habeas corpus”.
    6. Essa decisão está em harmonia com a jurisprudência deste Supremo Tribunal:
    “Execução Penal. Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. Tráfico e associação para o tráfico. Prazo para o livramento condicional. 1. O requisito objetivo do livramento condicional (2/3) para o caso de condenação por associação para o tráfico decorre de previsão expressa do art. 44, parágrafo único, da Lei nº 11.343/2006. Orientação que também foi adotada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do HC 118.213, Rel. Min. Gilmar Mendes. 2. Ausência de ilegalidade flagrante ou abuso de poder que justifique o provimento do recurso. 3. Agravo regimental não provido” (RHC n. 133.938-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 14.8.2017).
    7. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).
    8. Pelo exposto, ausente comprovação de ilegalidade ou teratologia na decisão questionada, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 19 de fevereiro de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora